Tribunal: TJBA
Processo: 0540107-55.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540107-55.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS BANDEIRA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA, MARCELA GOMES CORREIA, ALINE ALVES BANDEIRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA, AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO

APELADO: CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCAS FERNANDES DE SOUZA SILVA, ALINE ALVES BANDEIRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, MARCELA GOMES CORREIA, NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PONTOS ENFRENTADOS. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0540107-55.2016.8.05.0001
,
em que figuram

como
Embargante
CLINICA ORTOP
É
DICA E TRAUMATOLÓGICA S/A -
COT

e Embargad
o
LUCAS BANDEIRA TAVARES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os declaratórios
, nos termos do voto da sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça